Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-33.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ANPP. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. COMPROVADA.
I - O ANPP, inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
II - Inviável a absolvição do delito de furto qualificado ou a desclassificação para receptação, quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria.
III - Nos crimes contra o patrimônio o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, é plenamente válido porquanto se cuida de agente do Estado, cuja palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, sento apta para fundamentar a condenação.
IV - Restando impossibilitada a realização de perícia, diante da necessidade de pronta reparação da porta para segurança do estabelecimento comercial, os demais elementos de prova poderão ser utilizados para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
V - Recurso conhecido e desprovido.